Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737534-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JAYZON CORREA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelas exequentes, SOLTEC ENGENHARIA LTDA e ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, em face da decisão ID.207516050 nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0701293-23.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD pleiteado pelas exequentes. Em suas razões recursais (ID. 63760174), em suma, as exequentes agravantes aduzem que a implementação de novas funcionalidades aos sistemas disponibilizados ao Juízo visa a satisfação do crédito de forma célere e eficaz e que o pedido de realização de pesquisa via RENAJUD e INFOJUD não pode ser visto como um esforço a mais da serventia do juízo, tampouco poderia o Juízo de origem afirmar que elas estariam transferindo o ônus das penhoras e diligências ao sistema do judiciário, pois não estariam medindo esforços para encontrar bens passíveis de penhora em nome do agravado. Invocam os princípios da cooperação, celeridade processual e eficiência. Defendem que o decurso de tempo é razão suficiente para renovar as consultas aos sistemas conveniados ao judiciário. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, ressaltando que as Agravantes correm o risco de verem seu direito fulminado pela prescrição, entendendo restar demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no caso ser mantida a decisão agravada. Ao final, requerem seja recebido o presente agravo para: i) conceder a antecipação da tutela recursal e determinar a consulta de bens via RENAJUD e INFOJUD; ii) no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a legalidade das diligências via RENAJUD e INFOJUD. Preparo regular (IDs. 63760176 e 63760177). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas agravantes não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de haver risco de prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento, pois o simples pedido das exequentes de pesquisa aos sistemas – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no RENAJUD e INFOJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora